Tribunal: TJES
Processo: 0000387-46.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000387-46.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME VIDA FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME. ISENÇÃO DE CUSTAS. INCABÍVEL. RECURSO P
ROVIDO EM PARTE
.

1.
Absolvição dos crimes
imputados
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, que de forma veemente afirmaram que viram o réu dispensando as drogas apreendidas, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

2.
Desclassificação para porte de droga para uso próprio
. Não há que se falar, na hipótese, de desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio, uma vez que a quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias em que se deu a apreensão das drogas, demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

3. A alegação da defesa de que o apelante estava no local tão somente para ir até uma lanchonete encontrar sua esposa, não restou comprovada nos autos, de modo que acervo probatório, especialmente os depoimentos firmes e coesos dos policiais, indicam o contrário, ou seja, que a substância entorpecente apreendida se destinava ao comércio ilegal de drogas.

4. Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

5.
Alteração do regime de cumprimento da pena
. Ao condenar o réu em 05 (cinco) anos de reclusão, o Magistrado fixou o regime inicial fechado, sob a justificativa de que o réu é reincidente, sem indicar outros elementos concretos para estabelecer o regime mais gravoso. Assim, deve ser aplicada a regra prevista na alínea b, do § 2º, do art. 33, do CP, alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

6.
Concessão do benefício da justiça gratuita
. A condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

7. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000387-46.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME VIDA FERNANDES DE OLIVEIRA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GUILHERME VIDA FERNANDES DE OLIVEIRA
, em face da sentença de id. 10982534, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006), à pena 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões de id. 10982546, a defesa técnica do apelante requer a absolvição, por inexistência ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, pretende a desclassificação do delito para o previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 25 de maio de 2024, no bairro Itaoca, no município de Cachoeiro de Itapemirim, policiais militares durante patrulhamento tático, avistaram o réu em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas que, ao visualizar a guarnição, mudou rapidamente de direção e dispensou um objeto em um quintal de uma residência.

Ao ser abordado e revistado, nada de ilícito foi encontrado com o acusado. No entanto, ao recolher o objeto dispensado por ele, encontraram 20 (vinte) buchas de “maconha” e 05 (cinco) pinos de “cocaína”.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição
, verifico que a
materialidade
restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 03/05), do boletim de ocorrência unificado (fls. 06/09), dos autos de apreensão (fl. 16) e de constatação de substância tóxica (fl. 18), do laudo químico (id. 10982532) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Com relação à
autoria
, em que pesem as alegações do réu no sentido de que não era proprietário das substâncias ilícitas apreendidas, verifico que tal versão não encontra respaldo no acervo probatório constante dos autos.

Os policiais militares que participaram da operação, foram uníssonos ao afirmarem em seus depoimentos colhidos em Juízo (id. 10982535), que no dia dos fatos, viram o réu dispensar um objeto com os entorpecentes antes da apreensão, esclarecendo, inclusive, que não havia outras pessoas no local com quem pudessem ter confundido o acusado.

O policial Roberto Cardoso Pereira, acrescentou que o acusado “
ficou o tempo todo sob supervisão dos policiais, não sendo possível outra pessoa ter tido acesso ao local
”.

O militar Marcelo Couto Louzada, ao ser ouvido em Juízo, esclareceu que viu o réu e, assim que o acusado visualizou a guarnição, mudou o comportamento e de direção, lançando as drogas em uma residência próxima.

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência confere presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Embora a testemunha de defesa, Sr. Nilson Teixeira tenha esclarecido na esfera judicial (id. 10982535) que o réu estava trabalhando com ele na época, como auxiliar de pedreiro e recebendo por semana a quantia aproximada de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), nada esclareceu acerca do momento da prisão do acusado e apreensão das drogas.

Em relação ao pedido de desclassificação do tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso próprio
(art. 28, da Lei de Drogas), não vejo como acolher.

O simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Destaco, ainda, que a quantidade de entorpecente apreendido, extrapola aquela usualmente encontrada com usuários de drogas, sendo nesse sentido o relato dos policiais militares ouvidos na esfera judicial (id. 10982535).

Em que pese a alegação da defesa de que o apelante estava no local tão somente para ir até uma lanchonete encontrar sua esposa, tal afirmação não restou comprovada nos autos, de modo que acervo probatório, especialmente os depoimentos firmes e coesos dos policiais, indicam o contrário, ou seja, que a substância entorpecente apreendida se destinava ao comércio ilegal de drogas.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Deve ser ressaltado, ainda, que determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a
aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa
que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas,
mantenho
a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

Quanto ao pedido de aplicação de regime inicial mais brando
, verifico que o Magistrado, ao condenar o réu em 05 (cinco) anos de reclusão, fixou o regime inicial fechado, sob a justificativa de que o réu é reincidente, sem indicar outros elementos concretos para estabelecer o regime mais gravoso.

Assim, deve ser aplicada a regra prevista na alínea b, do § 2º, do art. 33, do CP, razão pela qual
altero
o regime para o
semiaberto
.

No que se refere ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
, destaco que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para alterar o regime para o semiaberto, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.